Tribunal: TJDFT
Processo: 0734590-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734590-24.2022.8.07.0000 RECORRENTE: REGINALDO DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRETENSÕES FORMULADAS E ANALISADAS EM OUTROS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. APLICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FATO PRATICADO NA VIGÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Não se conhece dos pedidos formulados na presente revisão criminal por já terem sido analisados em outros autos. 2. A revisão criminal não se presta à mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial. 3. Segundo entendimento do eg. STJ, é possível o reexame da dosimetria da pena em Revisão Criminal, excepcionalmente, quando houver erro técnico, ausência de fundamentação ou afronta aos dispositivos legais referentes à fixação da pena. 4. A pretensão de se aplicar a mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória, para modificar a pena que lhe foi aplicada, não encontra amparo legal, tampouco jurisprudencial. Entendimento contrário ensejaria ofensa aos princípios constitucionais da coisa julgada e da segurança jurídica, conforme previsão expressa na CF. 5. Revisão criminal parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, sustentando que a mudança do entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória seria apta para a procedência da revisão criminal. Aduz que a tese fixada no tema 1.087 pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1° do artigo 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°), deve incidir sobre a execução de sua pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. ATO IMPUGNADO NA INICIAL DESTE FEITO: ACÓRDÃO PROFERIDO EM REVISÃO CRIMINAL. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório. Precedentes. 2 . É certo que, em julgamento qualificado concluído em 25/05/2022 do REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em overruling, passou a compreender que a majorante do art. 151, § 1.o, do Código Penal é incompatível com a forma qualificada do delito de furto. Ocorre que, quando do julgamento da apelação (09/12/2021), havia consenso em ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício quanto à plena possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado. Correta a conclusão da Corte local, portanto, de que o pedido de revisional lá formulado não pode ser acolhido. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 811.636/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025